Tribunal: STJ
Processo: 0522547-97.2017.8.13.0145
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2053693 - MG (2023/0052345-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R S K
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
LUCAS FORTUNA FREGUGLIA - MG125547
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, sob a alegação de divergência entre acórdãos.
2. O agravante reitera as alegações originárias e solicita a reconsideração da decisão agravada,
de forma monocrática ou mediante deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo regimental
interposto após a apresentação de recurso de idêntico teor pela mesma parte contra a mesma
decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, que impede a interposição de
mais de um recurso contra a mesma decisão.
4. A preclusão consumativa ocorre quando o primeiro recurso é interposto, impedindo o
conhecimento de recursos subsequentes de idêntico teor.
5. A interposição de recurso posterior, de idêntico teor, não é viável, pois já se operou a
preclusão consumativa com o primeiro recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um
recurso contra a mesma decisão. 2. A preclusão consumativa ocorre com a interposição do
primeiro recurso, inviabilizando o conhecimento de recursos subsequentes de idêntico teor".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Min. Regina
Jurisprudência relevante citada:
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02.02.2017; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
Documento eletrônico VDA47490317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1ed2cac2-6b1f-47ed-9169-7a87fd417b90

AREsp 1863624/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1789592/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma,
julgado em 15.06.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47490317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1ed2cac2-6b1f-47ed-9169-7a87fd417b90

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2053693 - MG (2023/0052345-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R S K
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
LUCAS FORTUNA FREGUGLIA - MG125547
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, sob a alegação de divergência entre acórdãos.
2. O agravante reitera as alegações originárias e solicita a reconsideração da decisão agravada,
de forma monocrática ou mediante deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo regimental
interposto após a apresentação de recurso de idêntico teor pela mesma parte contra a mesma
decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, que impede a interposição de
mais de um recurso contra a mesma decisão.
4. A preclusão consumativa ocorre quando o primeiro recurso é interposto, impedindo o
conhecimento de recursos subsequentes de idêntico teor.
5. A interposição de recurso posterior, de idêntico teor, não é viável, pois já se operou a
preclusão consumativa com o primeiro recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47490333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:28
Código de Controle do Documento: dd0ad4f4-12ad-4522-b48e-54ee60add57e

6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um
recurso contra a mesma decisão. 2. A preclusão consumativa ocorre com a interposição do
primeiro recurso, inviabilizando o conhecimento de recursos subsequentes de idêntico teor".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Min. Regina
Jurisprudência relevante citada:
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02.02.2017; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
AREsp 1863624/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1789592/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma,
julgado em 15.06.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que indeferiu
R. S. K.
liminarmente os embargos de divergência.
Em seu arrazoado, o agravante insiste na argumentação de que há divergência entre
os acórdãos. Nega que exista contradição.
Reitera as alegações originárias e pugna pela reconsideração da decisão agravada de
forma monocrática ou mediante deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental, interposto às fls. 786-706, e-STJ, apenas reproduz as
mesmas razões do recurso já interposto às fls. 762-782, e-STJ.
Como se sabe, o sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade.
Assim, uma vez interposto o primeiro recurso contra a decisão objurgada, operou-se o fenômeno
da preclusão consumativa.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, AUTUADO
COMO PETIÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE
REQUERIMENTO DE IDÊNTICO TEOR CONTRA O MESMO ACÓRDÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL
OPOSTA
POSTERIORMENTE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documento eletrônico VDA47490333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:28
Código de Controle do Documento: dd0ad4f4-12ad-4522-b48e-54ee60add57e

1. O requerimento não deve ser conhecido, em razão da anterior interposição de
insurgência de idêntico teor pela mesma parte contra o mesmo acórdão, por força do
princípio da unirrecorribilidade e do aperfeiçoamento da preclusão consumativa.
Precedente: EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe
.
2/2/2017
2. Requerimento não conhecido.
(PET no AgInt nos EDcl na Rcl 37.998/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
23/06/2021
28/06/2021

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA
PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando o mesmo decisum (e-
STJ fls. 643/650). Primeiramente, os embargos de declaração de e-STJ fls. 653/659 e,
em seguida, o agravo regimental de e-STJ fls. 665/669.
2. Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra
o mesmo decisum, apenas o primeiro - na hipótese dos autos, os aclaratórios de e-STJ
fls. 653/659 - poderá ser conhecido, em face da preclusão consumativa e do princípio
da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e
extraordinário.
3. Ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal e
ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, o que torna inaplicável o
princípio da fungibilidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 1863624/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.)
22/06/2021
28/06/2021

AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO POSTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. INEXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se
conhece daquele apresentado posteriormente, por força dos princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Em que pese a natureza mais gravosa de uma das drogas apreendidas (crack), a
apreensão de não relevante quantidade dos entorpecentes (19g de maconha e 5,96g
de crack), nos termos da jurisprudência do STJ, não pode justificar tratamento
Documento eletrônico VDA47490333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:28
Código de Controle do Documento: dd0ad4f4-12ad-4522-b48e-54ee60add57e

gravoso anormal na valoração da pena-base, na incidência/modulação da minorante
do tráfico eventual, na fixação do regime prisional ou no indeferimento da
substituição das penas.
3. Agravo regimental de fls. 491-496 não conhecido e agravo regimental de
fls. 479-485 não provido.
(AgRg no AREsp 1789592/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
15/06/2021
18/06/2021
.)
Com efeito, tendo o presente recurso sido apresentado posteriormente, não é viável o
seu conhecimento.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:28
Código de Controle do Documento: dd0ad4f4-12ad-4522-b48e-54ee60add57e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2023/0052345-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.053.693 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0145170522547 05225479720178130145 10145170522547001
10145170522547002 10145170522547003 145170522547 2017033583649001
5225479720178130145
EM MESA
JULGADO: 14/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: R S K
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
LUCAS FORTUNA FREGUGLIA - MG125547
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R S K
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
LUCAS FORTUNA FREGUGLIA - MG125547
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5422121551:08091:0818@
2023/0052345-2 - EREsp 2053693 Petição : 2025/0030200-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47452307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:49:56
Código de Controle do Documento: E1453C84-0564-4262-8BE7-1926E9A9BCF3